Tribunal: TJSP
Processo: 1011683-61.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DANO MORAL - Manutenção da r. sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais - Embora configure ato ilícito a cobrança de débitos inexigíveis relativas a contrato de financiamento bancário do qual houve desistência por erros do banco réu na confecção do contrato, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso

Ementa:
DANO MORAL - Manutenção da r. sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais - Embora configure ato ilícito a cobrança de débitos inexigíveis relativas a contrato de financiamento bancário do qual houve desistência por erros do banco réu na confecção do contrato, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que: (a) não houve indevidos de valores significativos na conta corrente das partes autoras, sendo certo, ainda, que as partes autoras alegam que não pagaram o valor que entendiam inexigível; (b) não restou comprovada a efetivação da inscrição em cadastro de inadimplentes do débito objeto da ação; e (c) as partes autoras não demonstraram que foram expostas à situação vexatória perante terceiros relativamente à cobrança objeto da ação.
Recurso desprovido.